Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou prescrita a pretensão para recebimento do crédito exequendo, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo, com fulcro no inc. V do art. 924 c/c art. 513, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: determinar se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução de duplicata é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 70, Lei Uniforme e do art. 18 da Lei 5.474/1968, o prazo para exigir o pagamento de título de crédito prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF).
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4o do CPC e no art. 206-A do Código Civil, segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão inicial, sendo interrompida por atos constritivos, como a penhora de ativos.
5. Execução suspensa em 06/03/2020; prazo iniciado em 07/03/2021. Término em 07/03/2024. Ausência de constrição patrimonial no período.
6. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências. As pesquisas de bens realizadas no processo foram infrutíferas e não resultaram em atos constritivos eficazes, razão pela qual a inércia do exequente se caracteriza, consumando-se a prescrição intercorrente.
7. A existência de pedido de penhora deferido após o término do prazo prescricional não modifica o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei 5.474/1968, art. 18; CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.382/2022; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula 150; STJ: Tema 568; TJDFT, Acórdão 1979645, 0038739-82.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025, DJe 27/03/2025.

(ad)